Tribunal: TJSP
Processo: 7002555-85.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleito de concessão de livramento condicional. Descabimento.

Além de não satisfazer o requisito objetivo (1⁄2 = 10/08/2021 e de 2/3 = 15/02/2026, art. 83, incisos II e V, do Código Penal), também não satisfaz o subjetivo, pois, reincidente, cometeu crime de tráfico de drogas, além de 04 (quatro) crimes de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleito de concessão de livramento condicional. Descabimento.

Além de não satisfazer o requisito objetivo (1⁄2 = 10/08/2021 e de 2/3 = 15/02/2026, art. 83, incisos II e V, do Código Penal), também não satisfaz o subjetivo, pois, reincidente, cometeu crime de tráfico de drogas, além de 04 (quatro) crimes de roubo majorado, bem como duas faltas disciplinares graves (2008 e 2018, esta com reabilitação em 11/04/2018 – fls. 11). Assim, deve ser resguardada a Sociedade contra possíveis riscos que podem ser evitados, inclusive, de nova recidiva. No mais, inexiste nos autos qualquer elemento que aponte para evolução no processo de ressocialização. A situação retratada é, em verdade, desfavorável ao agravante, não surgindo recomendável a concessão de livramento condicional por ora, sem qualquer estudo mais detalhado ou observação de seu comportamento na prática, sob menor fiscalização. Desse modo, o fato de estar exercendo atividade profissional na prisão não se mostra suficiente a comprovar que adquiriu senso de responsabilidade para ser colocado na sociedade, com mínima vigilância, sendo que esta não pode ser "cobaia" de eventual melhora de sua parte. Mantido, assim o indeferimento do pleito.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002555-85.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante FABIO
EDUARDO PERISSINOTTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7002555-85.2019.8.26.0071.
Agravante: FABIO EDUARDO PERISSINOTO (Dra. Iasmim Aguiar
Rodrigues, Advogada).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Davi Marcio Prado Silva.
Comarca: Bauru.
VOTO no 16.932.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Pleito de concessão de livramento condicional.
Descabimento.
Além de não satisfazer o requisito objetivo (1⁄2 =
10/08/2021 e de 2/3 = 15/02/2026, art. 83,
incisos II e V, do Código Penal), também não
satisfaz o subjetivo, pois, reincidente, cometeu
crime de tráfico de drogas, além de 04 (quatro)
crimes de roubo majorado, bem como duas
faltas disciplinares graves (2008 e 2018, esta com
reabilitação em 11/04/2018 fls. 11). Assim, deve
ser resguardada a Sociedade contra possíveis
riscos que podem ser evitados, inclusive, de
nova recidiva. No mais, inexiste nos autos
qualquer elemento que aponte para evolução
no processo de ressocialização. A situação
retratada é, em verdade, desfavorável ao
agravante, não surgindo recomendável a
concessão de livramento condicional por ora,
sem qualquer estudo mais detalhado ou
observação de seu comportamento na prática,
sob menor fiscalização. Desse modo, o fato de
estar exercendo atividade profissional na prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
3
não se mostra suficiente a comprovar que
adquiriu senso de responsabilidade para ser
colocado na sociedade, com mínima vigilância,
sendo que esta não pode ser “cobaia” de
eventual melhora de sua parte. Mantido, assim
o indeferimento do pleito.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 29/34) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por FABIO EDUARDO
PERISSINOTTO contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 24/v prolatada em 25 de julho de 2019), que
houve por reconhecer a ausência de requisito subjetivo, por
ocorrência de novo delito quando o penitente encontrava-se
cumprindo regime aberto (5a execução), além de falta disciplinar
grave recente (em 11/03/2018 tentou entrar no CDP de Ribeirão Preto, com
maconha na comida), a demonstrar “indisciplina e resistência a
recuperação social”, de modo que concluiu pelo indeferimento
do
pleito
de
livramento
condicional,
determinando
a
manutenção do agravante no atual regime para que de
mostras de estar assimilando a terapêutica penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
4
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
a
cassação da r. decisão, com concessão do benefício almejado,
acenando, para tanto, com a presença dos requisitos legais,
salientando não registar faltas disciplinares desde 2008 e
sobre a suposta falta de 2018, não foi juntada aos autos o
procedimento disciplinar. Além disso, vem trabalhando durante
a expiação da pena, demonstrando senso de responsabilidade.
Por fim, alega que, concedido o livramento, continua o
agravante sob observação de estar assimilando a terapêutica
penal, podendo, em caso negativo, ser revogada a concessão.
Contrarrazões
às
fls.
38/55
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 56).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 59/62).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
5
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, oriunda de condenação por tráfico de
drogas e roubos majorados (04). Início de cumprimento de
pena em 22/01/2008, em regime fechado, com anterior
progressão ao regime semiaberto deferida (29/05/2012) e
vencimento previsto para o dia 01/03/2035, com registro de
duas faltas disciplinares de natureza grave (apreensão de maconha
com visitante cometida em 24/08/2008 e visita ter tentado entrar com maconha
na comida cometida em 11/03/2018, constando a data de sua reabilitação em
11/04/2019) conforme Boletim Informativo de fls. 06/13, expedido
em 10/07/2019.
Pertinente anotar, de proêmio, que, com a
devida vênia, razão assiste ao Ministério Público quando alude
não haver o reeducando cumprido com o requisito objetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
6
pois, em razão do crime de tráfico de drogas, tem de cumprir
mais de 2/3 da pena (artigo 83, V, do Código Penal), além de mais da
metade por ser reincidente em crime doloso (roubos artigo 83,
II, do mesmo codex), lapso esse que, embora não acostado o
roteiro de penas em que se baseou o órgão acusador, pode se
observar não cumprido com vistas ao Boletim Informativo,
especificamente a fls. 06, onde consta cumprimento de 1⁄2 =
10/08/2021 e de 2/3 = 15/02/2066.
No tocante ao requisito subjetivo, também não
lhe assiste razão, considerado o próprio histórico de FABIO
(reincidente, tendo cometido o delito de tráfico de drogas, além de 04 (quatro)
crimes de roubo majorado, bem como apresentar duas faltas de natureza disciplinar
grave, a última cometida em data recente11/03/2018), resguardando-se a
Sociedade contra possíveis riscos que podem ser evitados,
inclusive, de nova recidiva. No mais, inexiste nos autos
qualquer elemento que aponte para evolução no processo de
ressocialização.
A
situação
retratada
é,
em
verdade,
desfavorável ao agravante, não surgindo recomendável a
concessão de livramento condicional por ora, sem qualquer
estudo mais detalhado ou observação de seu comportamento
na prática, sob menor fiscalização. Preso em flagrante,
permaneceu no regime fechado até a prolação da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
7
fustigada, por onde, inclusive, demonstrando quadro de pouca
evolução do processo ressocializador, cometeu duas faltas
graves apreensão de maconha com visitante e tentativa de
entrar com maconha na comida, deixando de observar os
básicos deveres, evidenciando, como sabidamente registrou o
Magistrado “a quo”, quadro de indisciplina e resistência a
recuperação social. E agora, sem nem ao menos demonstrar
assimilação dos ditames da terapêutica penal, com preparo e
aptidão para cumprir pena naquele regime (evolução no processo de
execução), pretende benefício mui mais amplo, o que soa
deveras impertinente.
Assim, apesar de apresentar um quadro de
“trabalhos” realizados nas unidades prisionais por onde
passou, não é motivo (prova) suficiente, com a vênia que
merece o entendimento da d. Patrona, de que desenvolveu
“responsabilidade”,
diante
dos
fatos
acima
citados,
apresentados no prontuário do agravante, que estão a
demandar que permaneça, por mais tempo no regime em que
se encontra, de modo a propiciar maior confiança na
concessão da benesse.

Com efeito, particularmente, entende este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
8
Relator que o Livramento Condicional constitui a última etapa
de cumprimento de pena, por possibilitar ampla reinserção do
penitente juntamente com seus pares, ainda que, na prática, os
demais regimes de cumprimento de pena se encontrem
complemente desvirtuados em razão do descaso do Poder
Público.
Nessa linha, por ser o livramento condicional o
mais brando dos regimes e, por conseguinte o de menor
fiscalização, bem como ter por objetivo a reinserção em
sociedade, sua concessão deve estar atrelada da certeza
quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina do
penitente, o que não restou demonstrado na espécie e
certamente somente poderá ser constatada com sua
permanência no atual regime prisional, tendo em conta o
não cumprimento do artigo 83, III, primeira parte, do
Código
Penal

não
comprovado
comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Não se poderia ignorar, então, a gravidade do
crime praticado (indicando a periculosidade do sentenciado), bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
9
histórico prisional (a demonstrar dificultosa evolução no processo de
ressocialização e fraca assimilação dos ditames da terapêutica penal), e a
inexistência de qualquer elemento que aponte para o preparo,
por parte do agravante, de usufruir a benesse pretendida,
motivos mais do que suficientes para reforçar a ausência do
requisito subjetivo exigido para o deferimento da benesse
pleiteada.
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos, não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com o livramento
condicional, mostrando-se deveras temerário atender o
quanto pleiteado, pelo menos por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice de
recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara
e cabal para se fazer jus a benefícios penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002555-85.2019.8.26.0071 -Voto no 16.932.
10
Outrossim, conforme ressaltado no parecer de
fls. 59/62, do i. Procurador de Justiça Dr. Vilson Baumgartner,
“Ademais, não é recomendável que o sentenciado passe,
imediatamente, do regime fechado ao livramento condicional, sem
passar pelo regime intermediário, para neste vir a ser observado, a
fim de se constatar, em regime de liberdade um pouco maior, se
estará efetivamente apto a retornar ao convívio social pleno, o que
até agora não demonstrou”, posicionamento esse que comungo,
conforme o melhor entendimento jurisprudencial, no sentido de
que a passagem pelo regime intermediário, se não devendo
ser considerada necessária, ao menos surge adequada ou
conveniente para a concessão desta benesse.
Dessa forma, correta a decisão que indeferiu
o pleito, merecendo, pois, ser mantida.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR